Tribunal: TJBA
Processo: 0517846-04.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0517846-04.2013.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: ANDRE CASSIANO FERREIRA DE ARAGAO

Advogado(s): SEMIRAMES AUREA LUZ RECAREY

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e outros

Advogado(s): LEANDRO CAMPOS BISPO, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, MARLUZI ANDREA COSTA BARROS, MIZZI GOMES GEDEON DIAS

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. REPACTUAÇÃO DE PLANO DE BENEFÍCIOS. RENÚNCIA EXPRESSA. REAJUSTES ANTERIORES. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de a
gravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em ação de revisão de benefício previdenciário complementar, mantendo sentença de improcedência.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a repactuação contratual firmada pelo autor em 2006 impede o reconhecimento do direito aos reajustes pleiteados nos períodos de 2004 e 2005, e se houve nulidade por afronta aos limites da lide.

III. Razões de decidir

3.
A repactuação firmada pelo agravante em 14/07/2006 contém renúncia expressa e inequívoca ao direito de pleitear qualquer reajuste com base no regramento anterior, conforme consta do próprio termo por ele assinado.

4.
A aplicação dos Temas Repetitivos 907 e 736 do STJ se mostra adequada ao caso, sendo pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que o regulamento aplicável é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade.

5.
Inexiste nulidade por afronta aos limites da lide, uma vez que a questão da repactuação e seus efeitos foi adequadamente enfrentada, com base na aplicação do direito ao caso concreto e à luz dos precedentes obrigatórios firmados sobre o tema.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento:

"1. A repactuação de plano de previdência complementar produz efeitos jurídicos que impedem o reconhecimento de pretensões fundadas no regulamento precedente, ainda que referentes a períodos anteriores à alteração. 2. A aplicação dos Temas Repetitivos 907 e 736 do STJ é adequada quando há alteração voluntária das regras do plano pelo participante, prevalecendo o regulamento vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.